Tribunal: TJMT
Processo: 1055436-72.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA MARIA PIRES DE MELLO - CPF: 494.256.500-63 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1055436-72.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

HELENA MARIA PIRES DE MELLO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. RURAL. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica reclamada contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando-a a (I) Efetuar a ligação do serviço de energia elétrica no imóvel da Reclamante localizado na Estrada Rural, Fazenda São Júlio, comunidade rural 21 de Abril, no prazo de 24 horas e (II) ao pagamento de dano moral na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Caso em que o consumidor requereu em 20/12/2021 (Protocolos 45323941 e 76064413 – juntados no Id. 165160767) a ligação de energia elétrica no seu imóvel, pedido que não foi atendido pela concessionária de energia elétrica, houve a reclamação do consumidor perante a ouvidoria da empresa (Processo de reclamação n° 443997 – juntado no Id. 165160774) e, ainda, reclamação n° 2022.06/00006347681 junto ao consumidor.gov.br (Id. 165160782). A ligação de energia somente ocorreu após a prolação da sentença, precisamente em 14/04/2023.

3.
Em suas razões recursais a ENERGISA alega que não atendeu ao pedido de ligação de energia da unidade consumidora da reclamante pois esta não teria instruído o pedido administrativo com os documentos pertinentes, motivo pelo qual requer o provimento do recurso inominado para reformar a sentença de primeiro grau a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4.
Ao contrário do que alega a parte reclamada, ora recorrente, a parte reclamante apresentou a documentação necessária para instruir o pedido administrativo de ligação de energia elétrica. Ademais conforme juntado pela própria ENERGISA junto a Ordem de Serviço OS n° 45450546, a consumidora apresentou documentos pessoais, matrícula do imóvel, contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório, certidão de casamento, e documento pessoal de seu cônjuge, todos documentos anexos a ordem de serviço juntada no Id. 165161660. Dessa forma, não se justifica a recusa ou a demora para realizar a ligação da unidade consumidora.

5.
Nesse contexto, as prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor.

7.
Em caso semelhante ao
sub judice
, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA

ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. CHÁCARA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Resta configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor.
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000571-11.2022.8.11.0095,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, DJE 29/03/2023)

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

11.
Condeno a parte Recorrente ENERGISA S/A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023